Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTRATO DE EMPREITADA. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. ABANDONO DA OBRA. VALOR NÃO DEVOLVIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DOLO NÃO CONFIGURADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. São requisitos para a configuração do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP), o emprego de ardil, o induzimento da vítima ao erro e a obtenção de vantagem patrimonial ilícita em prejuízo alheio.

2. A condenação criminal, por todo gravame que acarreta, exige certeza quanto à ocorrência da prática criminosa imputada ao agente. A dúvida quanto à tese acusatória milita em seu favor, o que impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo e sua consequente absolvição.

3. O mero descumprimento contratual, ainda que acarrete prejuízo, não ampara a condenação do inadimplente pelo crime de estelionato.

4. Recurso desprovido.